Tribunal: TJSP
Processo: 1010911-56.2023.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Cédula de Crédito Bancário. Alienação fiduciária. Devedor fiduciante que reclama resistência da Financeira ré no envio dos boletos bancários, e deposita judicialmente o valor da parcela em aberto. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Financeira ré, que insiste na improcedência da Ação. EXAME: Prevenção da C. 30a Câmara de

Ementa:
*AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Cédula de Crédito Bancário. Alienação fiduciária. Devedor fiduciante que reclama resistência da Financeira ré no envio dos boletos bancários, e deposita judicialmente o valor da parcela em aberto. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Financeira ré, que insiste na improcedência da Ação. EXAME: Prevenção da C. 30a Câmara de Direito Privado, que julgou anterior Apelação interposta contra sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão autuada sob no 1003682-79.2022.8.26.0161. Ações conexas pela causa de pedir. Aplicação do artigo 55 do Código de Processo Civil e do artigo 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de remessa para a E. Câmara preventa.*